Tribunal: STF
Processo: RE 1553326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Comercial Rita de Cássia Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR GLOBAL DELIMITADO EM DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO ÂMBITO DA DEMANDA PRINCIPAL, JÁ ACRESCIDO DA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DAS ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE PRIMEIRO SE FORMOU. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO DE FORMA EXCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Pretensão que esbarra na existência de coisa julgada, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.351.490/AC, em 08/08/2013, já havia determinado, que o valor global das astreintes, alcançado pelo somatório dos 83 dias de descumprimento da decisão que impôs a exclusão do nome do devedor dos órgãos restritivos de crédito, deve ser limitado ao valor da obrigação principal, qual seja, R$ 221.556,54, já acrescido da atualização monetária. Mencionada decisão foi proferida no âmbito da Ação Cautelar n. 0005002-12.1998.8.01.0003, processo principal que deu origem à fixação da multa diária, cuja sentença transitou em julgado na data de 31/03/2015, e, por conseguinte, ao processo de execução das astreintes n. 0001301-38.2001.8.01.0003. Portanto, não há que se falar em correção ou incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória, desde o ano de 2001, como quer fazer crer o Agravante. 



    2. O STJ já se posicionou no sentido de que, havendo a formação de duas coisas julgadas em conflito, deve ser prestigiada, em execução ou cumprimento de sentença, a manutenção daquela que primeiro transitou em julgado, conforme precedentes sobre a matéria. 



    3. Impositiva, desse modo, a devolução do valor levantado de forma excedente pelo exequente, na forma como determinada pelo Juízo singular.



     4. Embora escorreitas as razões que levaram a aplicação de litigância de má-fé (art. 80, incisos I e III, do CPC/2015), o montante fixado deve ser reduzido, devendo ser levado em consideração o valor corrigido da causa, ou seja, o montante global das astreintes estipulado pelo STJ, na forma do art. 81, do CPC/2015, e não o valor indevidamente pretendido pelo Agravante. Ademais, a fixação da multa deve ser suficiente a desestimular a conduta, não podendo, contudo, se tornar fonte de enriquecimento da parte ofendida, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante desses parâmetros, impõe-se a redução da referida multa ao percentual de 2% sobre o montante de R$ 221.556,54. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 



    5. Agravo parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido 



    “viola a coisa julgada formal e material, uma vez que, nega o recebimento dos JUROS DE MORA sobre as astreintes, que frise-se, se trata de matéria transitada em julgado, objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento n° 0000581-94.2012.8.01.0000, e posteriormente submetido ao Agravo em Recurso Especial n° 299.804/AC que, ressalte-se restou inadmitido, retornando os autos a Comarca de origem no ano de 2017, possibilitando o Cumprimento de Sentença no que toca aos JUROS DE MORA. Deste modo, há veemente violação a coisa julgada formal e material”.



    Alega que 



     [h]á evidente infringência aos postulados constitucionais do Acesso à Justiça e Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional, Contraditório, Ampla Defesa, bem como Isonomia, posto que o Acórdão recorrido imputou litigância de má-fé a Recorrente, sendo que esta tão somente pleiteou prosseguimento do feito, consubstanciada em Coisa Julgada. Ademais, busca Justiça em Ação judicial que se prolonga há mais de 18 anos em razão de atos protelatórios interpostos pelo Recorrido, sendo que este sim, embora procedendo a diversos atos temerários ao longo dos anos, nunca fora punido, o que demonstra ainda, ofensa ao princípio da Isonomia”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.464.227/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.311.960/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/06/2022).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660 da Repercussão Geral). O acórdão do referido julgado porta a seguinte ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente